Tribunal: TJES
Processo: 5000099-19.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Arras ou Sinal; Correção Monetária; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO MÚTUA DAS PRESTAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto p
ela parte requerida
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo entre as partes e julgou improcedente o pedido reconvencional. O apelante alega adimplemento substancial e requer a restituição integral dos valores pagos, além de apontar omissão no dispositivo da sentença quanto à devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o adimplemento substancial, no contexto de inadimplemento parcial do contrato, justifica a revisão do pedido de rescisão contratual;
(ii) estabelecer se a sentença padece de omissão quanto à devolução dos valores pagos e restituição do status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 24 de agosto de 2021 configura uma novação, extinguindo a obrigação anterior e constituindo nova dívida, a qual o apelante não quitou integralmente, justificando a rescisão contratual.

A alegação de coação do apelante não se sustenta, pois as circunstâncias apresentadas não configuram vício de consentimento nos termos da legislação civil.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica, pois o valor adimplido (R$ 7.000,00) representa menos da metade do valor total do contrato (R$ 15.000,00), sendo irrelevante para afastar a rescisão contratual.

A sentença padece de omissão no que diz respeito à restituição mútua das prestações, visto que, além da devolução do bem, a apelada deve restituir os R$ 7.000,00 pagos pelo apelante, com a devida correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para, mantendo a rescisão contratual e a improcedência do pedido reconvencional, sanar a omissão da sentença, determinando que as partes retornem ao status quo ante, com a restituição do veículo à apelada e o pagamento de R$ 7.000,00 ao apelante, corrigidos conforme o art. 389, parágrafo único, do CC/2002.

Tese de julgamento
:

A novação do contrato extingue a obrigação anterior e justifica a rescisão do contrato em caso de inadimplemento substancial.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o valor inadimplido é superior a metade do total da obrigação.

A rescisão contratual impõe a restituição mútua das prestações, incluindo a devolução do bem e dos valores pagos, com a devida correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 360, inciso I; CC/2002, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-19.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO GALOTE DOS REIS

APELADO: RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO MÚTUA DAS PRESTAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto p
ela parte requerida
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo entre as partes e julgou improcedente o pedido reconvencional. O apelante alega adimplemento substancial e requer a restituição integral dos valores pagos, além de apontar omissão no dispositivo da sentença quanto à devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o adimplemento substancial, no contexto de inadimplemento parcial do contrato, justifica a revisão do pedido de rescisão contratual;
(ii) estabelecer se a sentença padece de omissão quanto à devolução dos valores pagos e restituição do status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 24 de agosto de 2021 configura uma novação, extinguindo a obrigação anterior e constituindo nova dívida, a qual o apelante não quitou integralmente, justificando a rescisão contratual.

A alegação de coação do apelante não se sustenta, pois as circunstâncias apresentadas não configuram vício de consentimento nos termos da legislação civil.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica, pois o valor adimplido (R$ 7.000,00) representa menos da metade do valor total do contrato (R$ 15.000,00), sendo irrelevante para afastar a rescisão contratual.

A sentença padece de omissão no que diz respeito à restituição mútua das prestações, visto que, além da devolução do bem, a apelada deve restituir os R$ 7.000,00 pagos pelo apelante, com a devida correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para, mantendo a rescisão contratual e a improcedência do pedido reconvencional, sanar a omissão da sentença, determinando que as partes retornem ao status quo ante, com a restituição do veículo à apelada e o pagamento de R$ 7.000,00 ao apelante, corrigidos conforme o art. 389, parágrafo único, do CC/2002.

Tese de julgamento
:

A novação do contrato extingue a obrigação anterior e justifica a rescisão do contrato em caso de inadimplemento substancial.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o valor inadimplido é superior a metade do total da obrigação.

A rescisão contratual impõe a restituição mútua das prestações, incluindo a devolução do bem e dos valores pagos, com a devida correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 360, inciso I; CC/2002, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000099-19.2022.8.08.0064

APELANTE: EDIVALDO GALOTE DOS REIS

APELADA: RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVALDO GALOTE DOS REIS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (ID 9314374), nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão” ajuizada por
RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI
, que procedente o pedido principal para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e improcedente o pedido reconvencional.

De início, cumpre analisar o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante em sua peça recursal e a impugnação ao referido pedido apresentada pela recorrida.

Por meio do despacho de ID 10148948, foi oportunizado ao apelante que comprovasse sua hipossuficiência econômica ou efetuasse o recolhimento do preparo recursal.

Em resposta ao referido despacho, o apelante peticionou aos autos em 11 de dezembro de 2024 (ID 11406546), reiterando seu pedido de gratuidade e, para tanto, anexou documentação que, segundo alega, corrobora sua condição de vulnerabilidade financeira. Foram apresentados os seguintes documentos: faturas de seu cartão de crédito referentes aos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 2024 (IDs 11406559, 11406560 e 11406561); uma Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID 11406562), na qual afirma não se enquadrar nas hipóteses de obrigatoriedade de declaração; e um comprovante de pagamento de aluguel residencial (ID 11406563).

A legislação processual civil estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência de recursos quando deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção é de natureza relativa (juris tantum), admitindo, portanto, prova em contrário. Antes de indeferir o pedido, o magistrado deve determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, exatamente como procedido por meio do despacho de ID 10148948. A finalidade de tal providência é assegurar que a gratuidade seja deferida àqueles que efetivamente dela necessitam, coibindo-se o uso indevido do instituto e preservando a higidez do sistema de custas judiciais, que visa a remunerar os serviços prestados pelo aparato estatal.

Tendo o apelante atendido à determinação judicial, apresentando os documentos que entendeu pertinentes, cumpre a este julgador proceder à análise pormenorizada de tais elementos, a fim de formar seu convencimento acerca da efetiva condição de hipossuficiência do postulante.

Após detida análise dos documentos juntados pelo apelante, concluo que os elementos probatórios são coesos e suficientes para demonstrar que o pagamento das custas recursais, de fato, representa um ônus excessivo e capaz de comprometer sua subsistência. A documentação apresentada, vista em seu conjunto, corrobora a alegação de dificuldades financeiras e de ausência de liquidez para arcar com as despesas processuais.

Inicialmente, a Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID 11406562) constitui um forte indício da condição de hipossuficiência do recorrente. Embora se trate de uma declaração unilateral, a veracidade das informações pode ser aferida em simples consulta no Portal da Receita Federal, onde consta a informação de que não há declarações apresentadas pelo recorrente nos últimos 3 (três) anos.

Além disso, o comprovante de pagamento de aluguel residencial (ID 11406563), no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), evidencia uma despesa fixa mensal que certamente consome uma parcela substancial da renda do apelante.

As faturas de cartão de crédito (IDs 11406559, 11406560 e 11406561) oferecem uma visão detalhada das despesas do apelante e não revelam gastos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira.

Portanto, a conjugação dos elementos probatórios apresentados – a isenção fiscal, que aponta para uma renda anual limitada; o custo fixo com moradia, que compromete parte significativa dessa renda; e as faturas de cartão de crédito, que atestam um padrão de consumo voltado à subsistência – forma um conjunto probatório suficiente para superar a mera presunção legal e comprovar a insuficiência de recursos alegada pelo apelante.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante,
EDIVALDO GALOTE DOS REIS
, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Superada a questão da gratuidade e, por conseguinte, do preparo, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

A ação foi proposta pela ora apelada, que alegou ter celebrado com o ora apelante, em 24 de agosto de 2021, um contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, tendo por objeto o veículo Ford/Fiesta Sedan Flex, ano 2010/2010, cor Preta, placa NTE-0815, pelo valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A forma de pagamento ajustada consistiu em uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o saldo remanescente de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago em 05 (cinco) parcelas iguais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), representadas por notas promissórias.

Sustentou a autora, ora apelada, que o réu, ora apelante, tornou-se inadimplente, deixando de quitar as parcelas avençadas, motivo pelo qual pugnou pela rescisão do contrato e, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo.

Citado, o réu apresentou contestação com reconvenção (ID 9314344), na qual alegou, em síntese, a existência de uma negociação anterior e diversa daquela apresentada na inicial, na qual teria adquirido o mesmo veículo pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), tendo adimplido a quantia substancial de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Argumentou que o contrato que instruiu a inicial seria nulo, pois assinado sob coação e em situação de desvantagem, e que a sua assinatura foi uma condição imposta pela autora para que pudesse reaver o veículo, que havia sido retomado extrajudicialmente. Em sede de reconvenção, pleiteou a anulação do negócio jurídico e a restituição dos valores pagos.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a r. sentença (ID 9314374), na qual o douto magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido principal para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e improcedente o pedido reconvencional. Em sua fundamentação, o juiz sentenciante entendeu que o contrato de ID 11779800 configurou uma novação, afastando as discussões sobre o suposto pacto anterior, e reconheceu que o réu havia pago o montante total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente à entrada de R$ 5.000,00 e à primeira parcela de R$ 2.000,00. Contudo, no dispositivo da sentença, limitou-se a declarar a rescisão contratual, sem dispor expressamente sobre o retorno das partes ao
status quo ante
.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 9314376), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao não considerar a confissão da representante da apelada, em audiência, sobre os pagamentos relativos à negociação anterior;
(II)
houve adimplemento substancial, sendo o caso de reforma parcial do julgado para que seja reconhecido o seu direito à restituição do valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais);
(III)
há de erro material no dispositivo da sentença, que deixou de condenar a apelada à devolução do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reconhecido como pago na fundamentação.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a verificar se há elementos que respaldam a rescisão do contrato de compra e venda de veículo por inadimplemento do comprador, ora apelante, e para o julgamento de improcedência do pedido reconvencional. O apelante busca a reforma do julgado para que seja reconhecido o adimplemento substancial ou, subsidiariamente, para que seja sanada a omissão da sentença quanto à restituição dos valores pagos.

De acordo com o apelante, a obrigação principal decorria de uma negociação anterior, na qual o veículo teria sido adquirido por R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e da qual teria adimplido a expressiva quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Sustenta que o contrato de ID 9313675, datado de 24 de agosto de 2021, que embasa a pretensão da apelada, seria nulo por vício de consentimento, uma vez que teria sido coagido a assiná-lo para reaver o bem, que lhe fora tomado extrajudicialmente.

Contudo, a celebração do contrato de compra e venda com reserva de domínio em 24 de agosto de 2021, com a estipulação de um novo preço (R$ 15.000,00), uma nova entrada (R$ 5.000,00) e um novo parcelamento do saldo devedor (5 parcelas de R$ 2.000,00), representou, juridicamente, uma novação da obrigação anterior, nos exatos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.
Ao anuir com os novos termos e firmar o instrumento contratual, o apelante contraiu com a apelada nova dívida, extinguindo e substituindo a obrigação primitiva
.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta. A pressão econômica ou a necessidade de utilizar o veículo para o trabalho, embora sejam circunstâncias compreensíveis do ponto de vista pessoal, não configuram coação ou lesão na acepção jurídica, institutos que exigiriam, respectivamente, uma ameaça de dano iminente e injusto ou uma prestação manifestamente desproporcional decorrente de premente necessidade ou inexperiência. Portanto, a relação jurídica a ser analisada para fins de verificação do adimplemento é, exclusivamente, aquela estabelecida pelo contrato de ID 9313675.

Uma vez estabelecida a validade e a eficácia do contrato de 24 de agosto de 2021, o inadimplemento do apelante torna-se fato incontroverso, conforme dispõe o artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil,
uma vez que ele próprio admite, em sua defesa, não ter conseguido honrar com as parcelas subsequentes à primeira.

A tese de adimplemento substancial, por sua vez, deve ser analisada sob a ótica da nova obrigação contraída, no valor de R$ 15.000,00. O juízo de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que o apelante efetuou o pagamento da entrada de R$ 5.000,00 e da primeira parcela de R$ 2.000,00, esta última presumidamente paga em razão de a respectiva nota promissória não ter sido apresentada em juízo pela credora. Assim, o valor adimplido no âmbito do contrato vigente foi de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tal montante corresponde a aproximadamente 46,6% do valor total do contrato. A teoria do adimplemento substancial, construção doutrinária e jurisprudencial que visa a preservação do contrato em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social, somente se aplica quando a parte inadimplida da obrigação é ínfima, irrisória, em comparação com o todo já cumprido. No caso em tela, o saldo devedor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondente a mais da metade do valor do contrato, não pode ser considerado residual, o que afasta a aplicação da referida teoria e autoriza a parte lesada a pleitear a resolução do contrato, conforme lhe faculta o artigo 475 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença agiu com acerto ao declarar a rescisão do contrato por culpa do comprador/apelante.

Não obstante as considerações supra, assiste razão ao apelante quanto à omissão contida no dispositivo da r. sentença.

O douto magistrado sentenciante, em sua fundamentação, reconheceu que o apelante havia pago a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, ao final, julgou procedente o pedido da autora para declarar a rescisão do contrato. Contudo, na parte dispositiva, quedou-se silente quanto à consequência jurídica da rescisão contratual, qual seja, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio (
status quo ante
).

A rescisão do contrato impõe a restituição mútua das prestações. Se, por um lado, o veículo, objeto do contrato, deve ser restituído à vendedora/apelada, por outro, os valores pagos pelo comprador/apelante devem ser-lhe devolvidos, devidamente corrigidos, sob pena de se configurar um inaceitável enriquecimento ilícito da vendedora, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. A vendedora não pode, a um só tempo, reaver o bem e reter a integralidade dos valores pagos pelo comprador.

Portanto, a sentença padece de omissão, a qual deve ser sanada por este Tribunal, para que o dispositivo do julgado reflita a integralidade da prestação jurisdicional. É imperativo que conste, de forma expressa, a determinação de que, com a rescisão do contrato, o veículo Ford/Fiesta Sedan Flex deve ser restituído à apelada, e esta, por sua vez, deve restituir ao apelante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente aos valores por ele pagos no âmbito do contrato rescindido.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, não para alterar o mérito da decisão, que acertadamente reconheceu o inadimplemento e rescindiu o contrato, mas para complementar o seu dispositivo, sanando a omissão apontada e garantindo a plena eficácia do julgado, com o retorno das partes ao estado anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a procedência do pedido de rescisão contratual e a improcedência do pedido reconvencional, sanar a omissão constante da r. sentença e fazer constar em seu dispositivo a determinação de que as partes retornem ao
status quo ante
, o que implica na restituição do veículo Ford/Fiesta Sedan Flex, placa NTE-0815, à apelada
RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI
e na restituição, por esta, do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao apelante
EDIVALDO GALOTE DOS REIS
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC/2002) até a citação, momento a partir do qual deverá incidir unicamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
manter a procedência do pedido de rescisão contratual e a improcedência do pedido reconvencional, sanando a omissão constante da r. sentença para fazer constar em seu dispositivo a determinação de que as partes retornem ao
status quo ante
, o que implica na restituição do veículo Ford/Fiesta Sedan Flex, placa NTE-0815, à apelada
RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI
e na restituição, por esta, do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao apelante
EDIVALDO GALOTE DOS REIS
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC/2002) até a citação, momento a partir do qual deverá incidir unicamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.